Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711265-68.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 7o do Código de Processo Civil, intime-se ao réu/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos de ID 17310398, p. 1-24 e 17310399 p. 1-4, coligidos com as contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator